Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE VEÍCULO EM BUEIRO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO CONFIGURADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.399,00, a título de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da ré pelos danos materiais sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 14 do CDC, a empresa de telefonia responde, independentemente da existência de sua culpa, pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação, haja vista o defeito na prestação dos serviços. É dizer que a configuração da responsabilidade civil prescinde da perquirição dos elementos subjetivos (dolo e culpa), bastando que haja o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como que não estejam presentes as causas de exclusão da responsabilidade.
4. Consoante o art. 14, § 3o, I, do CDC, o defeito do serviço é pressuposto indispensável para a responsabilidade, de maneira que, se não houver defeito, não haverá nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a ação do fornecedor.
5. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O ônus da prova quanto às excludentes de responsabilidade recai sobre os fornecedores, que devem demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que o dano não teve como causa direta e imediata o alegado vício do produto fornecido.
6. A tese defensiva de que o autor transitava em local proibido não prospera, uma vez que o local do acidente se trata de eixo de via de circulação de veículos (Eixo do Trecho de Arruamento, QNO 18, Conjunto 66, acesso ao Conjunto 68, Ceilândia/DF), conforme sítio eletrônico governamental, além de não haver provas contundentes nos autos de que não se poderia trafegar ali, apesar de existir um meio fio.
IV. Dispositivo
7. Recurso da ré conhecido e não provido.
8. Recurso do autor não conhecido por deserção.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186 e 944.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.026.602/ES, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023.